Tribunal: TJBA
Processo: 0001289-64.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001289-64.2013.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: ERITO SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
ERITO SILVA MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MOAJORADA. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso interposto cuidou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, lançando as razões pelas quais entende que o julgado merece reforma.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia do beneficiário até o 50º dia de atraso, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

A simples postagem de correspondência, sem prova
inequívoca
de recebimento pelo consumidor, não atende à exigência legal, configurando irregularidade que invalida a rescisão.

O cancelamento indevido de plano de saúde, serviço essencial à preservação da vida e da dignidade humana, caracteriza falha na prestação do serviço (CDC, arts. 6º, III; 14) e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

Os danos morais são presumidos (in re ipsa), pois a privação indevida da cobertura médica afeta direitos da personalidade do consumidor, justificando indenização.

O arbitramento do valor indenizatório em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Danos materiais comprovados e devidos no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

No que toca à verba honorária, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 1º e 11, estabelece a obrigação do Tribunal de majorar a condenação dos honorários sucumbenciais fixada anteriormente, considerando o trabalho adicional do advogado em grau de recurso, desde que atendidos aos parâmetros definidos na lei para a fase de conhecimento. Em observância ao aludido artigo, os honorários advocatícios devidos pela Apelante devem ser majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0001289-64.2013.8.05.0044
, em que figuram como Apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

e outros e como Apelado
ERITO SILVA MOREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3